Tribunal: STJ
Processo: 0029700-51.2019.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041818 - RJ(2025/0343965-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
AGRAVADO
: TEREZINHA FAGUNDES LEITE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVA PERICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto ao reexame fático-probatório sobre a necessidade de prova pericial.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
restituição de indébito e
c/c
indenização por danos morais sobre nulidade de cláusulas de reajuste por
sinistralidade, aplicação do IGP-M, revisão de mensalidade, repetição de indébito
e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a prescrição trienal da repetição de indébito e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou a realização de prova pericial
atuarial com base na documentação existente, reconhecendo cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido decidiu fora dos limites da demanda,
com ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) saber se a determinação de prova
pericial violou os arts. 369 e 464, § 1o, II, do CPC por ser inadequada ou
Documento eletrônico VDA55101891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef934206-45b0-423c-809b-ba604efa4146

desnecessária; e (iv) saber se é devida a aplicação de multa por litigância requerida
na contraminuta do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local enfrentou, de
forma clara e suficiente, a pertinência da perícia atuarial e o cerceamento de
defesa, afastando a apontada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC.
7. Não se configurou violação dos arts. 141 e 492 do CPC, porque o acórdão
recorrido decidiu conforme o pleito formulado na inicial concluindo que houver
cerceamento de defesa.
8. Rever a conclusão do Tribunal de origem a respeito da necessidade da prova
técnica demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, afastando a violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2. Não configura
ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC quando o acórdão recorrido decide nos limites
do pedido. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas
e de cláusulas contratuais quanto à necessidade de perícia técnica. 4. A penalidade
por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o, IV, 1.022 parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único II, 141, 492, 369, 464, § 1o, II.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.190.917/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2018;
AREsp n. 1.190.268/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.761.273/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
Documento eletrônico VDA55101891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef934206-45b0-423c-809b-ba604efa4146

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef934206-45b0-423c-809b-ba604efa4146

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041818 - RJ (2025/0343965-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
AGRAVADO
: TEREZINHA FAGUNDES LEITE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVA PERICIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto ao reexame fático-probatório sobre a necessidade de prova pericial.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c restituição de indébito e
indenização por danos morais sobre nulidade de cláusulas de reajuste por
sinistralidade, aplicação do IGP-M, revisão de mensalidade, repetição de indébito e
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a prescrição trienal da repetição de indébito e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou a realização de prova pericial
atuarial com base na documentação existente, reconhecendo cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido decidiu fora dos limites da demanda, com
ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) saber se a determinação de prova pericial
violou os arts. 369 e 464, § 1o, II, do CPC por ser inadequada ou desnecessária; e (iv)
saber se é devida a aplicação de multa por litigância requerida na contraminuta do
agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local enfrentou, de
forma clara e suficiente, a pertinência da perícia atuarial e o cerceamento de defesa,
afastando a apontada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC.
7. Não se configurou violação dos arts. 141 e 492 do CPC, porque o acórdão
recorrido decidiu conforme o pleito formulado na inicial concluindo que houver
cerceamento de defesa.
8. Rever a conclusão do Tribunal de origem a respeito da necessidade da prova
técnica demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas contratuais,
o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, afastando a violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2. Não configura ofensa aos arts.
141 e 492 do CPC quando o acórdão recorrido decide nos limites do pedido. 3.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas e de cláusulas
contratuais quanto à necessidade de perícia técnica. 4. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o, IV, 1.022 parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único II, 141, 492, 369, 464, § 1o, II.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.190.917/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2018;
AREsp n. 1.190.268/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.761.273/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE
VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
pretensão de reexame fático-probatório relacionada à necessidade de prova pericial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada requer a aplicação de penalidades por
litigância de má-fé (fls. 896-899).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer c/c restituição de
indébito e indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 781-782):
APELAÇÃO. PLANO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROVA PERICIAL
DEFERIDA. DOCUMENTOS APTOS À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA. I. Caso em exame: Autora requer
a declaração de nulidade de cláusulas contratuais de reajuste de mensalidade de plano
de saúde coletivo, para incidir o reajuste com base no índice alternativo, IGP-M,
fixado no contrato. Sentença de improcedência. Apelação autoral. II. Questão em
discussão: Analisar se ocorreu cerceamento de defesa e, sendo o caso, se há
abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde. III. Razões de decidir:
Prova pericial deferida. Perito afirmou nos autos a possibilidade de realizar a prova
com a documentação anexada. Decretada a perda da prova, visto que os réus não
anexaram toda a prova documental requerida pelo perito. A sentença julga
improcedentes os pedidos ao fundamento de falta de prova autoral robusta a
comprovar a abusividade nos reajustes. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. IV.
Dispositivo: Recurso provido. Artigos legais e precedentes: s/n
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
811):
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS TÍPICOS. I. Caso em exame: Acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para anular a sentença e
determinar a produção de prova pericial. Alegação de omissão, desnecessidade da
prova pericial, além de violação a dispositivos do CPC. II. Questão em discussão:
Verificar se há omissão no acórdão embargado que anulou a sentença para realização
de prova pericial. III. Razões de decidir: Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade. Acórdão embargado que analisou de forma expressa ocorrência de
cerceamento de defesa da autora. Prova pericial deferida e não realizada. Alegação de
desnecessidade já superada. Pretensão de reanálise do mérito incabível na via dos
embargos. IV. Dispositivo: Embargos rejeitados. Artigos legais e precedentes:
do CPC.
Art. 1025
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar argumentos específicos sobre a
desnecessidade da perícia diante da causa de pedir, teria incorrido em falta de
fundamentação ao manter a determinação da prova sem examinar a pertinência
lógica com os pedidos, e teria afastado, sem justificativa analítica, as teses de
cerceamento de defesa e incongruência;
b) 141 e 492, do Código de Processo Civil, já que a Corte de origem teria
decidido fora dos limites da demanda ao anular a sentença para realização de perícia
voltada a verificar a correção de índices de reajuste não indicados como causa de
pedir, configurando decisão extra petita;
c) 369 e 464, § 1o, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria
determinado prova técnica que não se prestou a provar a verdade dos fatos em que se
fundou o pedido e que seria desnecessária à solução da controvérsia delineada.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por ausência
de fundamentação exauriente e se reconheça a violação dos dispositivos processuais
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

indicados, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de
declaração ou, no mérito, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença
de improcedência.
Contrarrazões às fls. 851-860.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c restituição de
indébito e indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a nulidade
das cláusulas de reajuste atuarial por sinistralidade (58a e 59a), a aplicação do IGP-M
pela cláusula 60a, a restituição de valores alegadamente indevidos, a fixação do valor
correto da mensalidade e danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a prescrição trienal quanto à repetição de indébito e condenou a autora
ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
A Corte de origem reformou a sentença para anular o
e
decisum
determinar a realização de prova pericial com base nos documentos já constantes dos
autos, por entender configurado cerceamento de defesa da autora, que tivera a perícia
deferida, mas não realizada, e cuja improcedência se fundou na ausência de prova
robusta de abusividade.
I - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
A recorrente alega haver omissão no acórdão, que deixou de se manifestar
quanto a desnecessidade da realização da prova pericial ante o pedido inicial de
nulidade da cláusula de reajuste por ausência de prestação de contas quanto a
sinistralidade.
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

O Tribunal concluiu haver nulidade da sentença que afastou abusividade
no reajuste sem a realização da prova pericial atuarial antes deferida, tendo ocorrido
o cerceamento de defesa da parte autora.
Em sede de embargos declaratórios esclareceu que "Ao contrário do
alegado, a causa de pedir é justamente a revisão do índice aplicado para reajuste do
prêmio" (fl. 814).
Assim, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Da realização da prova pericial
Sustenta a recorrente que o acórdão que anulou a sentença para a
realização da prova pericial viola os arts. 141, 369, 464, § 1o, II, 492, do Código de
Processo Civil, pois a correção de índices de reajuste não eram causa de pedir,
portanto seria desnecessária à solução da lide.
Com relação a alegada ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, a parte afirma
que o acórdão decidiu além dos limites da lide, pois não seria devido o deferimento
de perícia, já que a causa de pedir é a nulidade de cláusula contratual e que a
regularidade do índice de reajuste não foi questionada.
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

Conforme consta do acórdão recorrido a autora pretende o reconhecimento
da nulidade de cláusulas contratuais, incidência de cláusula que estipula o reajuste
pelo índice do IGP-M, as revisões das parcelas do plano, a devolução em dobro e
indenização por danos morais.
Ressaltou que a prova pericial já fora deferida e que não foi realizada pelo
fato de não terem sido anexados os documentos solicitados.
Além disso, registrou o Tribunal
que a sentença julgou
a quo
improcedentes os pedidos, sem a realização da prova deferida, ao fundamento de que
não havia indícios de reajuste indevido aplicado pela operadora do plano, ocorrendo,
portanto, cerceamento de defesa da autora.
Nos embargos de declaração reafirmou que a causa de pedir é justamente a
revisão do índice aplicado para reajuste do prêmio.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "não configura
julgamento
ou
, com violação do princípio da congruência ou
ultra petita
extra petita
da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.190.917/MG,
julgado em
DJe de
.
27/11/2018,
6/12/2018)
Assim, não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, pois
a Corte estadual decidiu as questões apresentadas conforme os limites dos pedidos
formulados pela parte.
Por sua vez, no que se refere à produção da prova pericial, a Corte
estadual concluiu que houve cerceamento de defesa da autora e ser nula a sentença
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

que julgou improcedente a demanda, afastando abusividade da estipulação do
reajuste, sem que tenha realizado a prova pericial atuarial antes deferida,
considerando o próprio fundamento de improcedência da sentença.
Apontou que o fato de não haver integralidade de documentos do período
não poderia afastar a realização da prova técnica, que era possível a partir da
documentação acostada aos autos.
Confira-se o trecho do acórdão (fls. 790-792, destaquei):
Pretende a autora o reconhecimento de nulidade das cláusulas 58 e 59 do
contrato de plano de saúde coletivo, com incidência da cláusula 60 que estipula o
reajuste pelo índice do IGP-M, revisão das parcelas do plano, devolução em dobro e
indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, insurgindo-se a autora.
[...]
A prova pericial foi deferida, contudo, não foi realizada pelo fato de as rés não
terem anexado a prova documental requerida pelo perito, que remonta à data do início
do contrato em 1999.
[...]
Ao demais, na ausência de algum documento que deveria ser apresentado pela
ré, cabe ao perito a diligência levando em conta a documentação apresentada, não
podendo a autora ser prejudicada pela não produção da prova, se quem deixou de
apresentar documentos supostamente teria sido a operadora.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, sem
oportunizar a realização da prova deferida e apta a ser realizada ao fundamento
de não existir indícios de reajuste indevido aplicado pelas rés, acaba por cercear o
direito da autora em fazer prova que entende necessária para comprovar sua
tese.
Note-se que o fundamento para a improcedência foi a falta de indícios de
reajuste indevido e de ausência de prova robusta que comprove a abusividade:
O laudo pericial não foi realizado por ausência de documentos antigos, mas não
há indícios nos autos de que os reajustes aplicados tenham extrapolado os limites da
razoabilidade ou que tenham sido desproporcionais. Ademais, o próprio autor não
trouxe elementos robustos que comprovem a abusividade dos índices aplicados.
Ora, se havia prova pericial deferida, o decreto de sua perda e o julgamento de
improcedência por falta de provas colocam-se em rota de colisão lógica,
caracterizando o cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

Por tais fundamentos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a
sentença para determinar a realização da prova pericial, com os documentos anexados
nos autos.

Como visto, o Tribunal
concluiu que a sentença indeferiu a
a quo
produção de prova pericial e, por falta de indícios de reajuste indevido, julgou
improcedentes os pedidos da autora, configurando cerceamento de defesa.
O entendimento do Tribunal
está de acordo com a jurisprudência do
a quo
STJ de que há cerceamento de defesa quando, a despeito do indeferimento de
produção de provas, julga-se improcedente o pedido por falta de comprovação das
alegações apresentadas na inicial.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.190.268/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/9/2022,
14/9/2022
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.761.273/SC,
DJe de
8/8/2022,
19/8/2022.
Ademais, nesse contexto, rever eventual desacerto na conclusão da Corte
estadual e concluir, como pretende a recorrente, que não seria necessária a produção
de prova técnica, demandaria revolvimento fático-probatório e de cláusulas
contratuais, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
III - Multa pela interposição de recurso meramente protelatório
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contraminuta do
agravo, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa
e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

No caso, apesar do não provimento do recurso, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 7af6e845-1cfc-4c79-929c-b59dd399a06e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.041.818 / RJ
Número Registro: 2025/0343965-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297005120198190066 202524508469 297005120198190066
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
AGRAVADO
: TEREZINHA FAGUNDES LEITE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 797f0524-9715-40ff-bc41-d4bc2a1a9f24

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 797f0524-9715-40ff-bc41-d4bc2a1a9f24